Tribunal: TJMT
Processo: 1009627-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009627-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), HIURY BARBOSA BORGES ACO - CPF: 019.018.911-86 (PACIENTE), JUÍZO DA 05 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT (IMPETRADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 5o, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR NULIDADES PROCESSUAIS E A DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE, EM REGRA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado em 15/08/2024
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o cabimento do habeas corpus para o exame de nulidades processuais alegadamente ocorridas e para a revisão da dosimetria da pena, após o trânsito em julgado da condenação; (
ii
) verificar a existência de ilegalidade flagrante apta à concessão da ordem de ofício
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
não se presta à substituição do recurso legalmente previsto, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão de matérias próprias de apelação criminal ou revisão criminal.

4.
A condenação do paciente transitou em julgado, circunstância que reforça a necessidade de utilização das vias impugnativas próprias para eventual revisão do julgado.

5.
As teses defensivas demandam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à regularidade da intimação por edital, à validade da representação
processual e à dosimetria da pena, providência incompatível
, em regra,
com a via estreita do
habeas corpus
.

6.
Não se verifica, de plano, ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Habeas corpus
não conhecido
.

Tese de julgamento:
“
1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como
sucedâneo recursal
,
ressalvada a hipótese
de flagrante ilegalidade. 2.
A análise de alegadas nulidades processuais e da dosimetria da pena, quando demandar reexame do conjunto fático-probatório, é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

3.
A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de ilegalidade flagrante, inexistente na hipótese.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e seguintes; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 779.155/SP, Rel. Min., 5a Turma, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, em favor de
Hiury
Barbosa Borges
Aco
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente de sentença proferida nos autos da Ação Penal no 1030386-12.2020.8.11.0002.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, fato ocorrido em 09/05/2020.

Regularmente processada a ação penal, sobreveio sentença, pela qual o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 306 do CTB
, com certificação do
trânsito em julgado
em 15/08/2024.

A
lega
, em síntese:

(i) nulidade da intimação por edital, ante a ausência de diligências suficientes para localização do paciente, inclusive porque anteriormente teria

sido citado por meio de aplicativo de mensagens;

(
ii
) inexistência de regular representação processual do advogado que atuou na fase processual, por ausência de procuração nos autos;

(
iii
) deficiência na certidão do oficial de justiça quanto às diligências realizadas para localização do acusado; e

(
iv
) nulidade da dosimetria da pena quanto ao reconhecimento da reincidência, sob o argumento de que a condenação utilizada para tal finalidade estaria alcançada pela prescrição
.

L
iminarmente,
requer
a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado e da execução da pena e, no mérito, a anulação da intimação da sentença, com a reabertura do prazo recursal

ou, subsidiariamente, a revisão da pena aplicada.

A liminar foi indeferida.

Solicitadas informações, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Dr.

Élio Américo
,
manifestou-se
pelo não conhecimento da presente ação e
a
consequente extinção sem análise do mérito
e, ac
aso conhecida,
pel
a denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Embora a impetração tenha sido manejada por parte legítima e em forma regular, o seu conhecimento, na hipótese, esbarra em óbice processual
relevante
.

A
orientação jurisprudencial
é
no sentido de que o
habeas corpus
não se presta, em regra, à substituição do recurso legalmente previsto, sob pena de subversão da sistemática recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 779155 SP 2022/0335217-7,

Relator: Ministro REYNAL
DO
SOARES DA FONSECA,
Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)
.

No caso em exame, verifica-se que o impetrante pretende, em verdade, rediscutir matérias típicas de apelação criminal ou revisão criminal, notadamente: (i) a alegada nulidade da intimação da sentença por edital; (
ii
) o suposto vício de representação processual; e (
iii
) a revisão da dosimetria da pena
.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi regularmente processado e condenado à pena de 8 (oito) meses de detenção, tendo a sentença transitado em julgado em 15/08/2024, com posterior início da execução
da
pena
,
circunstância que reforça a inadequação da via eleita, porquanto eventual insurgência deveria ter sido deduzida pelos meios impugnativos próprios.

Nessa perspectiva, não se identifica, de plano, ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto as alegações defensivas relativas à nulidade da intimação por edital, à regularidade da representação processual e à dosimetria da pena exigem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
,
de

cognição sumária e sem dilação probatória.

Ausente, portanto, constrangimento ilegal evidente, inviável a mitigação do óbice ao conhecimento da impetração.

Ademais,
o ordenamento jurídico pátrio disponibiliza instrumentos processuais adequados para a impugnação das matérias suscitadas, tais como a apelação criminal, a revisão criminal ou, conforme o caso, incidentes próprios no âmbito da execução penal, não sendo admissível a utilização do
habeas corpus
como
sucedâneo recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
impetrado em favor de

Hiury
Barbosa Borges

Aco
, por inadequação da via eleit
a,
não se verificando, de plano, ilegalidade flagrante apta à concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026